Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751099-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: CLAUDIO DE SOUZA BENTO, JUCINEIDE AUGUSTA PIRES D E S P A C H O Considerando a comunicação de renúncia do mandato juntada pela procuradora dos executados no Id. 257319706 dos autos no 0706663-76.2024.8.07.0012, em 18/11/2025, e o pedido de habilitação nos autos pela Defensoria Pública do Distrito Federal para assistência dos executados colacionada no Id. 257368053, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões. À Secretaria para cadastrar a Defensoria Pública como assistente dos executados no polo passivo do processo, bem como para exclusão de todos os demais causídicos anteriormente cadastrados. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora